Tribunal: TJES
Processo: 5026016-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026016-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO JUNIO PEREIRA e outros
RECORRIDO: ESSENCIA MOTORS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026016-59.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: LEANDRO JUNIO PEREIRA, LARISSA SILVA GOGGI SANTOS.

RECORRIDOS
: ESSENCIA MOTORS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO FORNECEDOR. RECOMPRA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese alegam os autores que adquiriram veículo automotor junto ao Requerido pelo valor total de R$ 26.900,00, o qual apresentou defeitos mecânicos e elétricos em curto período, inviabilizando sua utilização, sobretudo para fins profissionais. Alega que ofertou a recompra do bem pela ré que aceitou por valor inferior ao pago pelos autores.

Pugna, nestes termos, a
restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer a responsabilidade da requerida pelos vícios apresentados no veículo após a compra.; e (ii) estabelecer se a recompra do bem pela fornecedora foi válida e suficiente para quitação das obrigações; (iii) determinar se os fatos ensejam indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizaei)

5. Nesse sentido, como bem observado pelo Juízo
de origem
, o recorrente deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, ao revés, diante do acervo documental apresentado pela própria autora com a inicial, depreende-se que a fornecedora prestou assistência técnica reiterada, promovendo reparos sempre que acionada, afastando a alegação de falha na prestação do serviço. No caso, não foi produzida prova técnica idônea capaz de demonstrar a existência de vício oculto grave ou defeito estrutural insanável, sendo insuficiente a prova unilateral apresentada, de modo que entendo foi respeitado, o art. 18, §1º, do CDC.

6. Ademais, a recompra do veículo ocorreu por liberalidade da ré e com concordância expressa dos autores, inexistindo prova de vício de consentimento, nos termos dos arts. 104 e 138 do Código Civil.

7. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora, e tendo as Requeridas se desincumbido do seu ônus probatório, não há que se falar em indenização de ordem material relativamente a prejuízo não demonstrado (art. 944, CC) e nem danos extrapatrimoniais, de modo que irretocável o
decisum
vergastado nesse particular, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores/recorrentes.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)